Tribunal: TJBA
Processo: 8037451-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8037451-68.2024.8.05.0000 Paciente: Davi Santos de Jesus Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Karine Azevedo Egypto Rosa Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NO ART. 147, 239, 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL, CUJA PRISÃO FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA AO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, E AINDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA E TRABALHO FIXO, DE MODO QUE ACASO SOBREVENHA IMPROVÁVEL CONDENAÇÃO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO SERÁ O INICIAL FECHADO, SENDO QUE A PRISÃO CAUTELAR A QUE SE SUBMETE AGORA, É MAIS SEVERA. CRIMES IMPUTADOS AO FLAGRANTEADO DO TIPO DOLOSO, PUNIDO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA DE 04 ANOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA RESTANDO AFASTADO O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. INFORMES JUDICIAIS DANDO CONTA QUE FORA DETERMINADO A INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR SEUS QUESITOS, APÓS O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OS MESMOS FINS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037451-68.2024.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR o writ, nos termos do voto do relator.